Tribunal: TJSP
Processo: 1004813-24.2019.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Ação regressiva de Seguradora sub-rogada, contra Concessionária de eletricidade. Danos em equipamentos eletrônicos de segurados, que foram indenizados. R. sentença de improcedência. Apelo só da Seguradora autora. Em princípio, seria de se cogitar em responsabilidade objetiva da demandada. Porém, tendo declarado a Seguradora que não mais estaria na posse dos aparelhos danificados, o

Ementa:
Ação regressiva de Seguradora sub-rogada, contra Concessionária de eletricidade. Danos em equipamentos eletrônicos de segurados, que foram indenizados. R. sentença de improcedência. Apelo só da Seguradora autora. Em princípio, seria de se cogitar em responsabilidade objetiva da demandada. Porém, tendo declarado a Seguradora que não mais estaria na posse dos aparelhos danificados, o que impossibilita que sejam periciados, não há como acolher o pleito inicial, já que não são suficientes os documentos carreados pela interessada para indicar seu direito, pois imprescindível a prova técnica para aferição dos danos alegados inicialmente. Questão antiga, reiterada e ainda polêmica nesta Câmara. Intelecção do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Nega-se provimento ao apelo da Seguradora demandante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000884081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004813-24.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROSANGELA TELLES (Presidente sem voto),
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
CAMPOS PETRONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
COMARCA DE TUPÂ
APTE.: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. - (Autora)
APDA.: ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S/A -
(Ré)
JUIZ DR. ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA
VOTO No 37.879
EMENTA:
Ação regressiva de Seguradora sub-rogada, contra
Concessionária de eletricidade. Danos em
equipamentos eletrônicos de segurados, que foram
indenizados. R. sentença de improcedência. Apelo
só da Seguradora autora. Em princípio, seria de se
cogitar em responsabilidade objetiva da demandada.
Porém, tendo declarado a Seguradora que não mais
estaria na posse dos aparelhos danificados, o que
impossibilita que sejam periciados, não há como
acolher o pleito inicial, já que não são suficientes os
documentos carreados pela interessada para indicar
seu direito, pois imprescindível a prova técnica para
aferição dos danos alegados inicialmente. Questão
antiga, reiterada e ainda polêmica nesta Câmara.
Intelecção do art. 252 do Regimento Interno deste
Tribunal. Nega-se provimento ao apelo da
Seguradora demandante.
Trata-se de única apelação interposta pela
Seguradora autora, em ação regressiva por ela ajuizada,
constado que teria indenizado prejuízos de seus segurados
(Pedro Maioral Fernandes, Rafael Rodrigues Ramos e
Gilberto Giroto), danos esses devidos às oscilações de
tensão, em razão de alterações na rede de distribuição de
energia elétrica. R. sentença de fls. 164/169, cujo relatório
adoto, que julgou improcedente a ação. Sucumbente,
condenada a autora ao pagamento de custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios, fixados em R$
2.000,00.
Contestação replicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apólices securitárias, fls. 34/35, 46/47, e 62/63.
Indicação do pagamento aos segurados, fls. 41, 56, e 75.
Irresignada, insurge-se somente a Seguradora
requerente, fls. 422/479. Sustenta, em apertada síntese, a
existência de nexo causal, bem como a responsabilidade
objetiva da Concessionária requerida. Bate-se, pois, pela
reforma da r. sentença, com consequente procedência da
demanda.
Vieram contrarrazões, fls. 511/524. Recurso
recebido, eis que tempestivo e preparado.
É o relatório, em complementação ao de fls.
413/414.
A questão é antiga e reiterada nesta Câmara,
sendo de se observar que inaplicável o CDC ao caso. E, se
houve fraude, deveriam ter comunicado eventual crime às
autoridades policiais, o que é relevante destacar.
É dos autos que a autora celebrou contrato
com os segurados já mencionados no relatório, obrigando-se
a garantir os riscos da apólice firmada.
Consta da inicial que houve descargas elétricas
na região onde domiciliados tais segurados, o que lhes
acarretou danos materiais, com a queima de equipamentos.
O sinistro teria sido coberto pela Seguradora que, dessa
forma, se sub-rogou nos direitos dos segurados, visando,
pela presente, a indenização pelos danos materiais sofridos.
Esclarecido isso, a r. sentença deve ser
mantida.
Isso porque, ainda que em princípio fosse de
se reconhecer a responsabilidade da demandada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
reparação dos danos suportados pelos usuários da rede, que
é objetiva, com fundamento no art. 37, § 6o, da CF, o fato é
que não ficou bem comprovado o nexo de causalidade entre
os fatos e os danos descritos na petição inicial.
Veja-se que os documentos trazidos com a
exordial não seriam suficientes para indicar as oscilações e
alegadas irregularidades na rede elétrica, de modo que seria
necessária a produção de prova pericial idônea para tal
demonstração.
Aliás, a Concessionária pleiteou a produção de
prova técnica oficial na contestação, fl. 143, bem como a fls.
380/382.
A
recorrente,
por
sua
vez,
pleiteou
o
julgamento antecipado da lide, entendendo que as provas
trazidas aos autos eram suficientes para a procedência da
demanda, fls. 383/395.
Diante disso, não seria aceitável condenar a ré
ao pagamento de danos que sequer foram bem
comprovados. Apenas para melhor ilustrar a questão, veja-
se o que segue, sempre com negritos nossos:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA. Sentença de procedência dos
pedidos. Alegação, pela autora, de oscilação de energia elétrica
(descarga), de responsabilidade da ré, que teria ocasionado danos
materiais aos bens do segurado. Prova produzida pela seguradora,
genérica e de cunho unilateral. Inviabilidade de produção de prova
pericial, conforme expressamente consignado pela seguradora.
Autora que não se desincumbiu do ônus contido no art. 373, I, do
CPC/2015. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos, com
inversão das verbas sucumbenciais. RECURSO PROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível 1005252-71.2019.8.26.0625; Relator: Alfredo Attié;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 11/07/2016; Data de Registro:
13/10/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
===========
RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA
OSCILAÇÃO ELÉTRICA - SEGURO
CONDOMINIAL AÇÃO REGRESSIVA MATERIA PRELIMINAR
DEDUZIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Existência de elementos de instrução suficientes para
solução da controvérsia. Prova Pericial prejudicada, vez que não
apresentados pela autora os bens danificados. Matéria preliminar
afastada. RECURSO APELAÇÃO CÍVEL FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA
OSCILAÇÃO ELETERICA - SEGURO
RESIDENCIAL AÇÃO REGRESSIVA - MERITO. Ação regressiva de
seguradora contra concessionária de energia elétrica. Danos em
equipamentos eletrônicos de segurado da autora. Responsabilidade da
requerida não configurada, vez que não demonstrado o nexo de
causalidade, "in casu". Oscilação na rede elétrica não comprovada.
Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso de apelação da
autora não provido, majorada a verba honorária da parte adversa, atento
ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.
(TJSP;
Apelação
Cível
1036730-15.2018.8.26.0114;
Relator:
Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/10/2019;
Data de Registro: 10/10/2019)
==============
Ação regressiva de Seguradora sub-rogada, contra Concessionária
de eletricidade. Alegados danos em equipamentos eletrônicos de quatro
segurados, os quais foram indenizados. R. sentença de procedência.
Apelo só da requerida. Em princípio, seria de se cogitar em
responsabilidade objetiva da demandada. Porém, havendo indicação de
que a Seguradora não mais estaria na posse dos aparelhos
estragados, o que impossibilitaria uma eventual perícia, não há como
acolher o pleito inicial, já que não são suficientes os documentos
carreados pela interessada para indicar seu direito, pois
imprescindível a prova técnica para aferição dos gravames referidos
inicialmente. Questão antiga, reiterada e ainda polêmica nesta Câmara.
Improcedência da ação que se impõe. Dá-se provimento ao recurso da
Concessionária ré, com inversão sucumbencial. (TJSP; Apelação Cível
1007009-26.2018.8.26.0079; Relator: Campos Petroni; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Botucatu - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 13/03/2020; Data de Registro:
13/03/2020)
=============

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Sentença que julgou o
pleito exordial improcedente. Ônus sucumbenciais carreados à
requerente. APELO DA AUTORA . Responsabilidade objetiva da
empresa requerida, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal.
Decisão de improcedência do pedido em primeiro grau. Alegação da
demandante de que os bens do segurado foram avariados em decorrência
de interrupções e sobretensões de eletricidade na rede de distribuição
administrada pela requerida. Documentação carreada para a
comprovação da causa dos danos que, além de produzida
unilateralmente, é incapaz de demonstrar o nexo de causalidade
entre a falha na prestação de serviços da demandada e os danos
efetivamente provocados. Porque a requerente não se desincumbiu do
ônus, que lhe cabia, de provar o fato constitutivo do seu direito, nos
termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de rigor a
manutenção do decreto de improcedência da demanda. Sentença
preservada.
Recurso
improvido. (TJSP; Apelação
Cível
1000634-80.2018.8.26.0120; Relator: Marcos Gozzo; Órgão Julgador:
23a Câmara de Direito Privado; Foro de Cândido Mota - 2a Vara; Data do
Julgamento: 05/06/2020; Data de Registro: 08/06/2020)
Destaca-se, por fim, que este Relator já votou
diferente em outras hipóteses, contudo, as circunstâncias
eram diversas das deste recurso.
Desse modo, diante das peculiaridades do
caso é de se preservar in totum a r. sentença de primeiro
grau. Assim é que se entende majoritariamente nesta
Câmara.
Com vistas ao disposto no art. 85, § 11, do
CPC, majoro para R$ 2.200,00 os honorários advocatícios.
Diante do exposto, não se olvidando do art. 252
do Regimento Interno deste Tribunal, nega-se provimento
ao recurso da Seguradora autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado